Tribunal: TJDFT
Processo: 0795271-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. REPETIÇÃO DE AÇÃO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, assim como condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a um salário-mínimo (art. 80, I, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a condenação da autora/recorrente à litigância de má-fé deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Segundo o art. 80, V, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
5. No caso, em 22/10/2024 a autora distribuiu nova ação contra o mesmo réu, com o mesmo pedido e causa de pedir. E na ação proposta anteriormente o pedido foi julgado improcedente, cuja sentença proferida em 14/10/2024 transitou em julgado em 14/11/2024.
6. Configura atuação temerária a conduta da parte que, após o trânsito em julgado de decisão que julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração, intenta nova demanda com o mesmo objeto, em manifesta afronta à autoridade da coisa julgada e em desrespeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais. Vale citar: Acórdão 1983078, 0798567-68.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
7. A repetição de ação anteriormente proposta, pacificada pela coisa julgada, gera prejuízo ao sistema judiciário e à sociedade, legitimando a condenação por litigância de má-fé.
8. Por outro lado, por força do disposto no art. 81, do CPC, reduzo o valor da multa para o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 8.
10. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983078, 0798567-68.2024.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2025.